Tribunal: TJES
Processo: 0004477-20.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004477-20.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. VALIDADE DAS PROVAS. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por suposta ilegalidade na busca pessoal realizada por Guardas Municipais. No mérito, requer
(i)
a absolvição por insuficiência de provas;
(ii
) a desclassificação para o artigo 28 da mesma lei;
(iii)
o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33); e
(iv)
o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar a legalidade da abordagem e da busca pessoal realizada pelos Guardas Municipais;
(ii)
avaliar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas;
(iii)
analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; e
(iv)
verificar o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Guarda Municipal é lícita quando há flagrante delito, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária autorização judicial prévia para busca pessoal em tais hipóteses. 4. A fuga repentina do réu ao avistar a viatura, seguida do descarte de uma sacola contendo entorpecentes, configura fundada suspeita e legitima a abordagem policial. 5. A materialidade do crime está comprovada pelos laudos e autos de apreensão, bem como pelo laudo químico que atestou a natureza ilícita das substâncias (456,2 gramas de cocaína e 71,1 gramas de maconha). 6. A autoria é confirmada por depoimentos convergentes e detalhados dos Guardas Municipais, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram a perseguição, apreensão da droga e resistência do réu. 7. Os depoimentos de agentes públicos são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, notadamente quando coerentes entre si e com os demais elementos probatórios. 8. A desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, não se mostra cabível diante da quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão, que indicam finalidade mercantil. 9. Na hipótese, é aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é primário e não há nos autos provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, sendo incabível afastá-la com base em ação penal em curso sem trânsito em julgado. 10. Prejudicado o pedido de recorrer em liberdade, pois já deferido em primeiro grau com expedição de alvará de soltura.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 301; CP, art. 33, § 2º, alínea “c”; Lei nº 11.343/2006, artigos 28, 33,
caput
e § 4°.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDCL no HC 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27/02/2019; STJ, AgRg-HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/09/2021; STJ, AgRg no HC 897.115/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/05/2024; STJ, AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02/09/2019; STJ, AgRg-AREsp 2.263.879/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004477-20.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA, GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE
N
A BUSCA PESSOAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interpostos por

E
verson Rodrigues de Oliveira
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pel
a MM.
Juíz
a
da
1
ª Vara Criminal
de Serra
(
id. 11425562
).

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa do recorrente, que, em resumo, pretende a nulidade d
as provas
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos
guardas municipais.

A esse respeito, o artigo
301
, do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte:

Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

A partir disso
, sustenta a defesa que o procedimento de abordagem e revista pessoal foi realizado d
e forma ilegal, alegando que os agentes municipais extrapolaram suas atribuições.

Todavia, sem razão a defesa.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos agentes que participaram da ocorrência (em esfera policial às fls.
16/17 e 18/19;
e em juízo em mídia
de id. 11425545
), depreende-se que,
no momento dos fatos,
os guardas municipais
realizavam
patrulha preventiva e comunitária
no bairro Serra Dourada II, momento em que foram visualizados pelo apelante que segurava uma sacola branca e empreendeu fuga imediatamente, se desfazendo da sacola e de diversos pinos de cocaína, o que motivou a perseguição e abordagem do apelante pelos Guardas Municipais.

Cabe
ressaltar que, a
pós
abordarem o acusado
e recolherem a sacola e entorpecentes que foram dispensados durante a fuga, os Guardas Municipais contabilizaram os entorpecentes, sendo encontrados 126 (cento e vinte e seis) pinos de cocaína, totalizando 456,2 g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas e dois miligramas), e 19 (dezenove) buchas de maconha, totalizando 71,1 g (setenta e um gramas e um miligrama), prontas para comercialização,
evidenciando a
situação de flagrante delito
de
crime permanente.

Nesse sentido,
saliento que, diante de situações de flagrante delito, é lícita a atuação dos integrantes da guarda municipal, conforme entendimento
deste egrégio Sodalício.
Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. GUARDA MUNICIPAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
.
Preliminar rejeitada em razão da atuação conjunta da guarda municipal com a polícia militar em flagrante de crime permanente. (...). (TJES; ApCrim 0016081-85.2021.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Sessão de julgamento 05/09/2023).

Sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 12801412, pontuou,
in verbis
:

“
Não há que se falar em ausência de justa causa para abordagem, visto que a ação dos Guardas Municipais se deu em razão da atitude suspeita do apelante, que ao visualizar a guarnição empreendeu fuga do local, dispensando pelo caminho uma sacola, com o intuito de evitar a abordagem. Dessa forma, a atuação dos Guardas Municipais se mostrou correta e legal.
(...)

É possível verificar que foi legitima a atuação da Guarda Municipal, principalmente diante da justa causa para abordagem do apelante.
(...)
”.

Portanto, em observância ao artigo 301, do Código de Processo Penal, entendo que não restou demonstrada
in casu
ilegalidade na ação dos agentes da Guarda Municipal, razão pela qual
não há que se falar em nulidade das provas
.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
E
verson Rodrigues de Oliveira
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pel
a MM.
Juíz
a
da
1
ª Vara Criminal
de Serra
(
id. 11425562
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls.
02/
03
, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...
]
no dia 10 de junho de 2023, por volta das 15:10, na Rua Turquia, bairro Serra Dourada II, município de Serra/ES, o ora denunciado,
EVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
consciente e voluntariamente,
trazia consigo
, com a finalidade
de traficância ilícita de entorpecentes, para eu nefasto lucro, 126 (cento e vinte e seis) pinos de substância análoga a cocaína e 19 (dezenove) buchas de substância análoga a maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(
vide B.U. n° 51421420 às fls: s/n e Auto de Apreensão às fls. s/n
).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, guardas municipais realizavam patrulhamento no bairro de Serra Dourada II, quando, mais precisamente na esquina entre a Av. Rodrigo Tavares e a Rua Turquia, os mesmos visualizaram um grupo de indivíduos sentados na calçada, sendo certo que, ao notar a presença da viatura, um deles, identificado posteriormente como o denunciado
EVERSON
, que possuía uma sacola plástica branca em mãos, levantou-se rapidamente evadindo-se do local e deixando a sacola para trás.

Ato contínuo, um dos GM’s desembarcou da viatura, para realizar a perseguição a pé ao denunciado, que em meio a fuga deixou diversos pinos de substância análoga a cocaína cair ao chão, seguindo correndo para o final da citada rua.

Infere-se, ainda, dos autos que o guarda municipal deu ordem de parada a
EVERSON
, mas tal comando foi ignorado e o denunciado seguiu fugindo da abordagem, tendo, em seguida, escalado e pulado o muro da casa de n° 17, subindo no telhado, onde dispensou outros diversos pinos de substância análoga a cocaína.

Consta do IP que o agente público circulou a residência, tendo em vista que notou que o denunciado poderia tentar se evadir pelo outro lado, realizando dessa maneira um cerco no local para surpreender o meliante.

Em seguida, assim que o denunciado
EVERSON
saiu do outro lado da residência que dava em outra rua, foi surpresado pela presença do GM, que o abordou imediatamente, tendo o mesmo tentado fugir diversas vezes sem sucesso, eis que foi contido pelos agentes públicos após utilização de equipamento menos letal (spark- elétrico).

Narra, por fim, os autos que os guardas municipais foram conduzindo o denunciado por todo caminho a qual havia passado na sua fuga, recolhendo o material que o mesmo havia dispensado, e também a sacola plástica que estava em mãos, quando havia sido visualizado pelos GM’s, sendo confirmado, ainda, que os pinos de entorpecentes eram semelhante ao comercializado na região, totalizando 126 (cento e vinte e seis) pinos de substância análoga a cocaína e 19 (dezenove) buchas de substância análoga a maconha.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado
EVERSON
trazendo consigo material ilícito dirigido à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regula
r e válido do processo,
a
magistrad
a
de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/2006
, à pena de
0
6
(
seis
) anos

de reclusão
e
ao pagamento de
500
(
qu
inhentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em
regime inicial
semiaberto.

Nas
razões recursais
, sediadas no id. 12532395
,

a defesa
postula:

(
i
)

a absolvição do acusado por insuficiência probatória;
(
ii
)

a desclassificação
da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei
nº
11.343/2006;

(
iii
)

a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado;
e,

(
iv
)

o
direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a

materialidade
do crime
de tráfico de drogas
restou
inconteste
, por meio,
do
Boletim Unificado de fls.
11/15
,
Auto de Apreensão de fl.
3
0, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 31, do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 34/35, das Fotografias de fls. 37/42 todos digitalizados no id. 11425540
e,
principalmente,
do Laudo de Exame Químico de
id. 11425552.

Quanto
à
autoria,
também entendo que restou devidamente comprovada pel
a prova testemunhal
produzida em juízo.

Observa-se que os
agentes públicos
responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ao prestar depoimento em sede policial à fl.
16/17
, a Guarda Municipal
Luiz Paulo Pereira da Silva
relatou o ocorrido da seguinte forma:

“
[...]
QUE durante patrulhamento preventivo
, quando passávamos pela
Av.

R
odrigo
T
avares, local
e
sse já conhecido pelas forças de segurança por s
e
r um
local de
i
ntenso tráfico de drogas

e
por
e
star em uma guerra de tr
á
fico contra o bairro vizinho
S
erra
D
ourada III,
a
o passar pela esquina da
R
ua
T
urquia em baixa velocidade
fo
i
avistado um grupo de pessoas sentada na calçada, porém um individuo qu
e
fo
i
visualizado pela guarnição com uma sacola branca em suas mãos, começou a correr (fugir, evadir) de
i
xando p
a
ra tr
ás
a sacola citada, seguindo em direção ao final da ru
a
. De
i
mediato o declarante desembarcou da viatura dando a ordem de parada,
i
gnorada pelo então acompanhado e quando já estava no m
ei
o da rua d
ei
xou cair alguns pinos de subst
â
ncia similar a cocaína no chão e sub
i
u no muro da casa de nº 17 da
R
ua
T
urqu
i
a, fo
i
quando o GCM THIAGO viu que ele poderia sair na outra rua
e
obter
ê
xito na fuga, segu
i
u
i
mediatamente para realizar o cerco e durante a fuga, em cima dos muros das re
si
dências pelo qual o
i
ndiv
í
duo passou, fo
i
visto pelo declarante, o
i
ndividuo efetuando dispensa de alguns pinos com substância similar à cocaína de cor azul no telhado de uma das residências que ele utilizou para fugir. Já o GCM W BARROS fo
i
recolhendo todo material que estava caindo a sendo jogado pelo fugitivo e foi confirmado diversos materia
i
s entorpecentes característico
s
dos comercializados na região. Ao sair do outro lado da rua fo
i
contido p
e
lo GCM THIAGO
, onde mesmo visto que t
í
nhamos fe
i
to um cerco, ele ainda tentou de v
á
rias formas se evadir, fo
i
quando o GCM W BARROS, o declarante chegaram no apo
i
o, o
i
ndividuo ficou bastante exaltado,
i
ncitando moradores aos gritos, desobedecendo os comandos a tentando assim, evitar sua condução. Nesse momento,
v
isando a segurança tanto dos agentes quando do agora detido, fo
i
necessário util
i
zar do
equi
pamento menos let
a
l
(
spark- equipamento elétrico), sendo assim obt
e
ndo
ê
xito na
i
mobilização e em seguida utilizando as
al
gemas para resguardar a
i
ntegridade de todos e evitar uma nova tentativa de fuga. Nesse momento, como a população começou a aglomerar devido a incitação do mesmo, fo
i
solicitado apo
i
o na rede rádio, comparecendo no local em seguida a GM 42, composta pelos agentes
V
iana e
S
oares, assim como a viatura de área da polícia militar.
Após algemado o
i
ndiv
í
duo fo
i
identificado como EVERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, VULGO (RD) conhecido como um dos chefes do tr
á
fico daquela região. Realizamos o trajeto que o Everson havia feito fo
i
visualizado que ao passar sobre um telhado da casa de n
ú
mero 17 da
Rua

T
ravessa
Te
rezinha de
J
esus, foi constatado que o
E
verson havia ca
í
do desse telhado, ocasionando danos materia
is
a residência citada e também escoriações pelo corpo. Ao contabilizar a quantidade de material recolhido pelo caminho e o que estava na sacola que o
E
verson de
i
xou no local que estava sentado, totalizando 126 pin
o
s (¿¿
s
¿ aproximadamente 430gr) de substância similar a cocaína de cor
azul e
logo de
C
apitão
A
m
é
rica 1
9
buchas (peso aproximadamente
6
0gr) de subst
â
ncia simil
a
r a maconha

[...]”.

No mesmo sentido o depoimento do Guarda Municipal Thiago Ribeiro da Silva, ao prestar depoimento na esfera policial às fls. 18/19.

Já
em juízo
, os Guardas Municipais

Luiz Paulo Pereira da Silva
e
Thiago Ribeiro da Silva,
respectivamente,

declararam o seguinte:

“
que
me
record
o
da ocorrência
; que na época dessa ocorrência, eu lembro que estava tendo uma situação de confronto lá no bairro Serra Dourada, então foi intensificada a presença da guarda municipal; que quando chegamos próximos ao mercado do ‘Seu Isaías’, se eu não me engano,
foi observado que o conduzido na época estava com uma sacola, e quando ele viu a viatura, começou a correr; que ele correu pro final da rua; que eu desembarquei e fui acompanhando, até o momento em que ele chegou em uma casa logo a frente, uns 25 metros e pulou o muro; que ele subiu o muro, subiu no telhado da casa,
que eu subi no muro dessa casa e só ouvi as telhas da casa; que depois disso eu ouvi um barulho de telha quebrando e logo depois disso, se eu não me engano, ele foi rendido pelo colega que estava do outro lado
[...] que ele estava do meu lado da viatura, eu era o primeiro patrulheiro, eu desci porque já tinha visto a sacola com ele;
que quando estava acompanhando ele, ele foi dispensando a todo momento as coisas no chã
o
; que depois que ele foi abordado e eu voltei pra refazer o caminho, que nós até anexamos na ocorrência imagens de drogas no telhado da casa, que foi o local por onde ele passou, alguns pinos
[...]
que eu visualizei a sacola, eu que dei a voz de comando e ele não obedeceu
; que se não me engano, um tempo antes ele foi conduzido pela nossa guarnição, mas por motivo diverso [...] que
pelo que as outras pessoas que a gente abordava, eles
diziam que ele era o ‘dono do plantão’, ou seja, era responsável pela gestão ali do dia
[...]
que pela linguagem da rua, era como se ele fosse um gerente
; que tinham mais pessoas na rua, até próximas dele, mas eu não frisei pra Doutora, eu como primeiro patrulheiro desci porque vi ele com a sacola na mão, tanto que
as outras pessoas que estavam próximas ali permaneceram sem problema nenhum, continuaram na esquina
[...]
que no decorrer da fuga ele dispensou tudo
; que quando eu visualizei ele, ele estava abaixado próximo ao meio-fio”.

“
que
me
record
o
dessa ocorrência; que estávamos patrulhando o bairro, esse é local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas e quando a viatura passou, tinha um grupo de pessoas e quando eles viram a viatura, um deles se levantou e saiu correndo; que imediatamente demos a voz de parada, de abordagem, mas, mesmo assim, ele continuou correndo para uma rua; que ele subiu um muro para pular e eu corri pro outro lado, pra outra rua para fazer o cerco; que ele atravessou as casas e saiu do outro lado, que foi na hora que eu abordei ele
; que ele estava muito nervoso, querendo fugir, querendo subir em outra casa, querendo pular, e quando ele viu que não tinha como mais, que ele estava cercado, ele pulou pra rua e nó
s
conseguimos pegar ele; que ainda assim ele tentou fugir, mas conseguimos pegar ele;
que ele saiu correndo com a sacola na mão
; que eu corri para o outro lado, pra poder fazer o cerco, então o que ele foi dispensando na rua eu não estava vendo;
que eu só vi ele com a sacola na mão correndo; que como ali é o local, o principal ponto de venda de drogas, foi o que levantou a suspeita e nos levou a fazer o acompanhamento; que vi ele com sacola em mão; que já conhecia o acusado ali da região e já tinha abordado ele antes, diversas abordagens; que todas essas abordagens eram relacionadas ao tráfico de drogas; que ele já era conhecido como um dos que gerencia ali; que ele é conhecido como ‘dono do plantão’, o responsável por abastecer e tomar conta das drogas da boca de fumo
; que cada dia um é responsável;
que confirma o depoimento prestado na esfera policial às fls. 16/17; que
havia um grupo de pessoas ali, quando a guarda municipal chegou; que as outras pessoas não correram, apenas o acusado; que apenas o acusado correu
[...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar
, em relação ao valor probatório do depoimento dos
Guardas Municipais
que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes estatais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] II – No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que
os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado.
III – Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

[...]
2. Ademais, os depoimentos prestados pelos agentes públicos, no caso guardas municipais, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 897.115/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Quanto ao acusado, imperioso ressaltar que em sede policial, à fl. 20, negou os fatos e, em juízo,
ale
g
ou que estava no local para comprar maconha, uma vez que
seria
usuário de drogas.

Logo, a versão do acusado é contrária ao
s depoimentos
prestados
pelos guardas municipais, que
convergem
ao narrar que,
no dia dos fatos, os
agentes públicos

realizavam
patrulha preventiva e comunitária
no bairro Serra Dourada II,
quando visualizaram o apelante dispensando uma sacola e se evadindo do local, ao perceber a viatura.

Relataram os agentes que, diante da dispensa e evasão imediata do apelante, iniciaram a perseguição e detenção do apelante com
126 (cento e vinte e seis) pinos de cocaína, totalizando 456,2 g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas e dois miligramas) e 19 (dezenove) buchas de maconha, totalizando 71,1 g (setenta e um gramas e um miligrama), prontas para comercialização
.

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos
agentes públicos
, que
o apelante
carregava consigo, para fins de comercialização,
126 (cento e vinte e seis) pinos de cocaína

e
19 (dezenove) buchas de maconha
, embaladas em forma de cargas, prontas
para a
venda.

Cabe registrar que se trata de quantidade incompatível com o mero uso de drogas, sendo relevante anotar que a forma com que a droga estava acondicionada também evidenciam que se destinava a mercancia de entorpecentes.

Ademais,
não foi
apreendido
com
o acusado
nenhum outro material que indicasse
que as drogas se destinassem ao
consumo,
como isqueiro, cachimbo,
entre outros.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Portanto, diante dos suficientes elementos probatórios coligidos nos autos, especialmente
dos depoimentos prestados pelos
agentes públicos

que realizaram a
abordagem do réu, restou comprovada a prática delituosa,
razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
tampouco o de
desclassificação para a conduta

descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, passo a analisar
o pedido
defensivo de

reconhecimento da
causa de diminuição
prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/2006.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§
4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1
°
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante não foi reconhecida
pela magistrada
sentenciante nos seguintes termos:

Apesar de ser primário, o
acusado responde por outro processo da mesma natureza delitiva, nº 0000561-46.2021.8.08.0048
, que viola o requisito de bons antecedentes, não pode reconhecida em seu favor a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual se traduz na figura do tráfico privilegiado.

Ocorre que,
o entendimento adotado
pel
a
magistrad
a
sentenciante
contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não
tem
mais aceitado, isoladamente, ações penais em curso,
ainda que com sentença condenatória e pendente de recurso,

como fundamento
para afastar
o tráfico
privil
egiado.

Nesse particular,
no bojo do
REsp n. 1.977.027/PR,
o Superior Tribunal de Justiça fixou o
Tema Repetitivo de n° 1139,
segundo o qual
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
.
Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06.
INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais.

[...]
4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal,
a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo,
permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena.

[...]
12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
. A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido.
(
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Logo, pautado no hodierno entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
, verifico que não há óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual acolho o pleito defensivo e aplico a minorante do tráfico privilegiado ao recorrente
Everson Rodrigues de Oliveira
.

No que concerne à fração a ser aplicada
à referida causa de diminuição
,
diante da ausência de elementos aptos adotar patamar diverso,
entendo ser adequada a aplicação da fração máxima de diminuição, qual seja, de 2/3 (dois terços),

Portanto, diante do exposto e considerando a pena fixada em sentença, de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplicando a minorante do tráfico privilegiado na fração redutora de 2/3 (dois terços), fixo a pena definitiva de Everson Rodrigues de Oliveira em
0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão e 1
66
(cento e
sessenta e seis
) dias-multa.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Lado outro, atendidos os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Por fim, a defesa pugna pelo direito do réu recorrer em liberdade, entretanto, após análise minuciosa dos autos, verifico que a magistrada sentenciante já deferiu o pleito, inclusive expedindo alvará de soltura, conforme sentença de id. 11425562, razão pela qual o referido pedido carece de interesse recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
dou

a ele

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para aplicar a minorante do tráfico privilegiado e redimensionar a pena imposta a
0
2
(
dois
) ano
s
de reclusão e 1
66
(cento e
sessenta e seis
) dias-multa
e, em decorrência
disso
, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Vitória, 15 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)